Tribunal: TJSP
Processo: 1502355-62.2023.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Criminal. Descumprimento de medidas protetivas. Preliminar de nulidade da intimação do réu por "WhatsApp", acerca das medidas protetivas. Certidão que indicou conversa do oficial de justiça com o acusado. Admissão do réu, em juízo, acerca da ciência do conteúdo da decisão. Ausência de prejuízo ou irregularidade. Preliminar rejeitada. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão

Ementa:
Apelação Criminal. Descumprimento de medidas protetivas. Preliminar de nulidade da intimação do réu por "WhatsApp", acerca das medidas protetivas. Certidão que indicou conversa do oficial de justiça com o acusado. Admissão do réu, em juízo, acerca da ciência do conteúdo da decisão. Ausência de prejuízo ou irregularidade. Preliminar rejeitada. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão do réu acerca da ciência das medidas protetivas e descumprimento destas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e demais provas. Condenação mantida. Dolo caracterizado. Dosimetria inalterada. Pena fixada no patamar mínimo. Regime inicial aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos preservada, sob pena de "reformatio in pejus". Recurso desprovido.